Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo. Prescrição. Pretensão punitiva. Prazo quinquenal. Resolução 723 do CONTRAN. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de ver declarada a prescrição intercorrente do processo administrativo punitivo 00113-00009239/2019-03, relativo ao auto de infração Y001618364.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a aplicação da multa e a aplicação da penalidade.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Aplicável no caso concreto as regras da Resolução CONTRAN n. 723, de 2018, para imposição da penalidade de cassação de CNH, em razão de as infrações terem ocorridos ainda na vigência do referido ato normativo.
5. O art. 24, I, do referido ato normativo estabelece que o prazo da prescrição punitiva é de 5 anos. O § 1o por sua vez define que o termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa que totalizar 20 ou mais pontos no período de 12 meses.
6. A pretensão punitiva do Estado foi exercida a tempo e a modo, pois entre a infração (17.03.2019) e a notificação do julgamento da defesa (22.08.2023) não transcorreu o prazo de cinco anos. Acrescente-se que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação e o julgamento do recurso na JARI são hipóteses de interrupção da pretensão punitiva (ID 71825085).
7. Acrescente-se que a movimentação revela que não houve paralisação processual por mais de 3 anos, como se observa dos atos processuais praticados entre 21.03.2019 e 23.09.2024 (ID 71825074, pág. 2), não subsistindo a alegação de prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN n. 723/2018, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: n/a.